Tribunal: TJES
Processo: 5014904-54.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014904-54.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KLC COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RECORRIDO: ROSANGELA TINTORI DE ANGELI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5014904-54.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: KLC COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RECORRIDO (A): ROSANGELA TINTORI DE ANGELI

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
KLC COMERCIO DE VEICULOS LTDA
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a rescisão do negócio jurídico de compra e venda do veículo, condenando a requerida a restituir à autora o valor de R$ 17.050,00 (dezessete mil e cinquenta reais), devidamente corrigido e com juros, condicionada a restituição à entrega do veículo, e condenando-a, ainda, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

A parte autora, ROSANGELA TINTORI DE ANGELI, narrou em sua petição inicial (ID 11947892) ter adquirido da requerida, em 29 de fevereiro de 2024, um veículo modelo Subaru Legacy 2.0, ano 1998, pelo valor de R$ 16.000,00, pago à vista via PIX, além de R$ 1.050,00 referentes a taxas de transferência, totalizando R$ 17.050,00. Alegou que, ao retirar o veículo da loja, constatou que o para-brisa estava trincado, tendo a requerida se comprometido a realizar a troca da peça, com previsão inicial para 15 de março. Contudo, o reparo não foi efetuado. Adicionalmente, informou que o veículo apresentou defeito na bomba de direção hidráulica, sendo recolhido pela ré para conserto, o que o manteve retido por 15 dias, impossibilitando seu uso. Afirmou que, apesar de a requerida ter inicialmente concordado em devolver o valor pago, a restituição não ocorreu. Sustentou que a trinca no para-brisa impede a transferência de propriedade do veículo e seu uso seguro, configurando vício do produto reclamado dentro do prazo de garantia legal. Diante disso, pleiteou a rescisão contratual, a restituição integral do valor pago e indenização por danos morais no importe de R$ 11.190,00.

A requerida, KLC COMERCIO DE VEICULOS LTDA, apresentou contestação (ID 11947910) arguindo a improcedência dos pedidos. Em sua defesa, confirmou a venda do veículo, destacando tratar-se de um automóvel antigo, ano 1998, com 26 anos de uso e de marca com difícil localização de peças no Brasil. Alegou que a autora adquiriu o carro de forma presencial e teve a oportunidade de vistoriá-lo, sendo "impossível que a autora não tenha reparado" na trinca do para-brisa no momento da compra, pois a avaria seria "enorme" e "atravessa de um lado para o outro", conforme fotos anexadas pela própria autora (ID 11947897). Sustentou que a autora aceitou comprar o veículo no estado em que se encontrava, sem que houvesse qualquer registro contratual sobre a troca do para-brisa. Admitiu que, após a concretização do negócio, o proprietário da loja disse que providenciaria o para-brisa "por liberalidade", sem fixar prazo, dada a dificuldade de encontrar a peça. Argumentou que a tentativa de conseguir e custear o para-brisa foi um "favor" e que a autora sequer enviou a chave PIX para receber o valor da peça. Impugnou o pedido de desfazimento do negócio, afirmando que a medida seria onerosa e sem amparo legal, e que não restou comprovado nenhum dos fatos elencados no artigo 18 do CDC. Quanto ao dano moral, defendeu que o mero descumprimento contratual não gera dano moral indenizável.

Em audiência de instrução e julgamento (ID 11947911), foi colhido o depoimento do esposo da autora na condição de informante, que afirmou ter acompanhado a autora na compra e que o para-brisa já estava trincado no ato da compra, tendo o sócio da ré prometido o conserto em 15 dias. A advogada da ré, por sua vez, reiterou a dificuldade de localização da peça, informando ter encontrado uma no Maranhão, com previsão de chegada em 90 dias, e que a ré se dispôs a pagar o valor caso a autora encontrasse a peça.

A sentença (ID 11947912), considerou incontroverso que o para-brisa estava danificado e que a requerida se comprometeu a realizar o reparo. Fundamentou que, ao se prontificar a solucionar o problema sem saná-lo em prazo razoável, a requerida colocou a consumidora em desvantagem. Destacou que a alegação da ré sobre a dificuldade de localização da peça e o prazo de 90 dias não foi comprovada. Concluiu que a ré não se desincumbiu do ônus probatório, sendo direito da autora a rescisão contratual e a restituição do valor pago, nos termos do artigo 18, § 1º, II do CDC. Quanto ao dano moral, entendeu que o transtorno superou o mero aborrecimento, configurando ato ilícito e fixou a indenização em R$ 4.000,00.

Inconformada, a requerida interpôs o presente Recurso Inominado (ID 11947921), reiterando os argumentos da contestação. Pugnou pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requereu o afastamento ou a redução do valor da indenização por danos morais, considerando o porte da empresa.

É o breve relatório.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade da recorrente pelos vícios apresentados no veículo adquirido pela recorrida e a configuração e extensão dos danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente insiste na tese de que a recorrida adquiriu o veículo ciente do estado em que se encontrava, incluindo a trinca no para-brisa, por se tratar de um veículo antigo e por ter sido vistoriado presencialmente. Argumenta que a promessa de troca do para-brisa foi um ato de liberalidade, não uma obrigação contratual, e que a dificuldade de encontrar a peça justifica a demora. Reafirma que o mero descumprimento contratual não enseja dano moral.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A recorrente, na qualidade de fornecedora de veículos usados, responde pelos vícios do produto que o tornem impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminuam o valor, nos termos do artigo 18 do CDC.

Apesar de a recorrente argumentar que a trinca no para-brisa era visível e que a recorrida aceitou o veículo no estado em que se encontrava, a própria contestação (ID 11947910) admite que, após a concretização do negócio, o proprietário da loja disse que providenciaria o para-brisa. Esta admissão corrobora a versão da recorrida e de seu informante de que houve um compromisso da recorrente em sanar o vício. Ainda que a recorrente alegue que tal promessa foi por "liberalidade" e sem prazo, a boa-fé objetiva que rege as relações de consumo impõe que, uma vez assumido o compromisso de reparo de um vício preexistente ou que se manifestou logo após a compra, este deve ser cumprido em prazo razoável.

O artigo 18, § 1º, do CDC estabelece que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. No caso em tela, o vício no para-brisa, além de comprometer a segurança e a estética do veículo, impede a regularização da documentação para transferência de propriedade, tornando-o inadequado ao uso regular. A demora injustificada na solução do problema, que se arrasta desde fevereiro de 2024, ultrapassa em muito o prazo legal de trinta dias. A alegação de dificuldade na localização da peça, desacompanhada de qualquer comprovação documental nos autos, não constitui justificativa plausível para o descumprimento da obrigação, especialmente considerando que a recorrente atua no ramo de comércio de veículos e deve possuir meios para solucionar tais questões ou, ao menos, comprovar as diligências realizadas e a real impossibilidade de cumprimento em prazo razoável.

Diante da inércia da recorrente em sanar o vício no prazo legal, a recorrida faz jus à rescisão do contrato e à restituição integral do valor pago, conforme previsto no artigo 18, § 1º, II do CDC. A sentença, ao determinar a rescisão do negócio jurídico e a restituição do valor de R$ 17.050,00, agiu em conformidade com a legislação consumerista e as provas produzidas nos autos. A
condição

imposta na sentença para a restituição, qual seja, a entrega do veículo à requerida
, resguarda o princípio do retorno ao
status quo ante
e evita o enriquecimento ilícito da consumidora.

Quanto aos danos morais, os transtornos causados à recorrida são inegáveis, sendo certo que a situação vivenciada, conforme descrito nos autos, transcendeu o mero dissabor e vicissitudes do cotidiano.
A recorrente viu-se em clara situação de impotência na tentativa de solucionar a questão para sua plena utilização, bem assim, realizar a vistoria no veículo para transferência da propriedade registral. Todo o descaso suportado e a situação superaram o que poderíamos considerar como razoável, gerando real e verdadeiro abalo à esfera moral e psicológica da parte.

No que tange ao
quantum
indenizatório, ressalto que a fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta do ofensor, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, visando a compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e a desestimular a reiteração de condutas lesivas. No presente caso, o valor arbitrado na r. sentença, R$ 4.000,00, considerando a situação fática, bem como a capacidade econômica da recorrente, mostra-se razoável e proporcional o
quantum
arbitrado, não configurando enriquecimento ilícito para a vítima nem sendo irrisório a ponto de não cumprir sua função punitivo-pedagógica.

Pelas razões acima expostas, e por desnecessárias maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas, no mérito
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo integralmente
a sentença proferida pelo juízo singular
.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios, estes fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR J. BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)